Tribunal: TJMT
Processo: 1022233-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022233-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRACINDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 106.925.841-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, além de condenação por danos morais. O apelado sustenta que foi induzido a erro ao contratar a modalidade de crédito consignado. O banco apelante argumenta que houve plena ciência e utilização do cartão pelo consumidor, o que afastaria qualquer nulidade contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se houve vício no consentimento do consumidor ao contratar cartão de crédito consignado e se há fundamento para a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, bem como para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é inequívoca ao caso, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

4. Os documentos apresentados pelo apelante demonstram que o apelado assinou os termos de adesão específicos para a contratação do cartão de crédito consignado, com informação clara sobre taxas, descontos e funcionamento da modalidade.
5. A efetiva utilização do cartão pelo apelado, incluindo compras e saques frequentes, reforça a ausência de erro na contratação, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento do produto contratado.

6. O entendimento consolidado pelos Tribunais é no sentido de que, quando há prova da utilização do cartão e da ciência inequívoca do consumidor sobre os termos pactuados, não há nulidade contratual, nem direito à conversão para empréstimo consignado.
7. Ausente qualquer irregularidade na contratação e considerando a plena ciência e utilização do produto financeiro, não se justifica a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando formalmente regular e com efetiva utilização pelo consumidor, não configura vício de consentimento. 2. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal só se justifica quando demonstrada falha no dever de informação ou indução a erro, o que não ocorreu no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n.o 1003562-62.2024.8.11.0006; TJMT, AC n.o 1032530-65.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
,
movida por
GRACINDO APARECIDO DE SOUZA
.

Irresignada, a instituição apelante apresentou as razões vistas em ID. 264519794, alegando que o
contrato foi firmado regularmente
, e o apelado
tinha plena ciência da modalidade de crédito contratada
, não podendo o
cartão de crédito consignado ser equiparado a um empréstimo pessoal
, pois se trata de produto financeiro distinto, regulado pela legislação vigente.

Afirma ainda que
o apelado realizou saques e compras utilizando o cartão
, evidenciando o uso do crédito disponibilizado e sua ciência quanto a modalidade contratada, razão pela qual a
condenação por danos morais é indevida
, pois
não houve falha na prestação do serviço ou violação de direitos do consumidor
.

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, postulou pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 264519798)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

GRACINDO APARECIDO DE SOUZA
propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, em face do

BANCO BMG S.A.
,
a parte autora alega que buscou a instituição financeira requerida para a contratação de um empréstimo consignado. No entanto, foi surpreendida ao constatar que, na realidade, foi formalizada a
contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),
configurando falha no dever de informação no momento da contratação, o que, segundo sustenta, torna o contrato nulo.

Diante disso, pleiteia a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de mercado na forma simples, além da restituição em dobro dos valores excedentes descontados de sua remuneração.

A medida liminar foi indeferida.

Após a regular instrução processual, o d. Magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
a ação, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, entre outras providências.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, buscando sua reforma. Passo, portanto, à análise dos autos.

Preliminarmente,
o Apelado arguiu a
inépcia do recurso
, sob o fundamento de que o Apelante não teria atacado os fundamentos da sentença, em afronta ao
princípio da dialeticidade.

No entanto, verifica-se que a tese de mérito está
devidamente fundamentada
, tendo o Banco Apelante demonstrado os motivos pelos quais entende
necessária a reforma da sentença
, bem como questionado a
adequação da condenação por danos morais
e o
quantum
arbitrado.

Dessa forma,
não há como acolher
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A instituição apelante busca a reforma da sentença, argumentando a legalidade do contrato de empréstimo realizado entre as partes, afirmando que o apelado, à época, tinha pleno conhecimento de que se tratava de um empréstimo de cartão de crédito consignável.

Pois bem, como se vê, o caso em comento se trata de contrato de natureza bancária, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ. Vejamos:

“Súmula 297 STJ:

A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.”

Assim, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ocorre a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, cabendo à instituição financeira provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na ação, o apelado
não nega
a contratação de empréstimo junto à instituição financeira apelante; o que se contesta na demanda é que acreditou estar contratando um
empréstimo consignado
, sendo posteriormente surpreendido com a constatação de que se tratava, na verdade, de um
cartão de crédito consignado.

Nesse ponto, entendo que o d. magistrado singular não agiu com acerto ao sentenciar o processo e converter para a modalidade de empréstimo pessoal. Explico.

Em que pese o Apelado, ao propor a ação, ter alegado que sua única intenção era
contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento
, entendo que o Banco Apelante logrou êxito em
comprovar sua alegação
, demonstrando que a parte autora, no momento da contratação,
tinha plena ciência
do produto financeiro que estava adquirindo.

Essa circunstância restou ainda mais evidente pelo
uso rotineiro do cartão de crédito
, o que reforça a
validade da contratação
.

Ora, o documento juntado pela instituição bancária sob ID 264519781 demonstra que o Apelado assinou um termo de
“Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
. Além disso, também anuiu ao documento denominado
“Condições Gerais de Cédula de Crédito Bancário (CCB) Referente à Contratação de Operação de Crédito Pessoal Oriundo de Saque Realizado por meio de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S/A”.

Nos respectivos termos de adesão contratados, verifica-se de forma clara e objetiva que o produto contratado se tratava de um
cartão de crédito consignado
, sendo expressamente informados o valor do pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, a taxa de juros aplicada, a forma de pagamento, dentre outras condições relevantes.

Ademais, foram juntadas faturas sob ID 264519780, as quais demonstram que o Apelado
realizou diversos saques e compras em estabelecimentos comerciais
, inclusive com fatura no valor de R$ 4.361,39 (referente ao mês de agosto de 2020), decorrente de
múltiplas transações
realizadas pelo próprio Apelado. Além disso, verifica-se que ele efetuou o
pagamento parcial
da fatura, evidenciando, assim, sua
plena ciência quanto à modalidade contratada
, sobretudo diante do
uso rotineiro do cartão de crédito.

Este Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
não há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados. Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES RECURSAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR DIVERSOS
SAQUES
E
COMPRAS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna os fundamentos da sentença.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do
cartão
para realização de
compras
e
saques
, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos
consignados
.” (N.U 1003562-62.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
PELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação de
cartão
de
crédito

consignado
com utilização efetiva pelo consumidor para
compras
e
saques
, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não se estende àquelas situações em que o consumidor não comprova vício ou falha na prestação do serviço, sendo inviável a inversão do ônus da prova quando há evidência contrária nos autos.
A simples utilização do
cartão
contratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Dessa forma,
não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal
, pois
demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada
.

Por consequência, necessário afastar a determinação de restituição dos valores descontados e excluir a condenação por danos morais.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A.,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, posto que restou comprovado que o Apelado tinha ciência do serviço que estava contratando.

Inverto o ônus sucumbenciais
, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025